Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703716-98.2023.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, DAURO ALENCAR NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÂMBIO DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. OPERAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O CORRESPONDENTE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRUPO ECONÔMICO EXISTENTE ENTRE OS CORRESPONDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em análise sistemática, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva no Código de Defesa do Consumidor – CDC: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 2. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas. 3. O art. 34 do CDC, em interpretação teleológica, reforça a Teoria da Aparência: “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. 4. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto com relação às obrigações principais (originárias) quanto também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento e abranger um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo e casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas, às quais cabem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação (arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011– BACEN). 6. A responsabilidade solidária da instituição financeira pelas operações realizadas por seus correspondentes decorre não só da Teoria da Aparência, mas também e expressamente do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN. 7. A corretora, como instituição financeira contratante do correspondente cambiário, responde solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos consumidores decorrentes dos negócios jurídicos celebrados. 8. A responsabilidade da corretora está restrita aos atos praticados pelo correspondente durante a vigência do convênio celebrado entre eles. 9. No caso, constatada a existência de grupo econômico entre os correspondentes J&amp;B, IEX e Grupo Líder e a vigência do convênio celebrado entre esta última sociedade e a corretora B&amp;T, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as rés/apeladas. 10. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 11. A expressão “proveito econômico” se refere a um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe algo pretendido, ou indireto, quando não precisa desembolsar algo, erroneamente, cobrado. O art. 85, § 8o, do CPC, portanto, incide na hipótese, já que baixo o valor da condenação (R$ 4.400,00). Observados os critérios previstos no § 2o, os honorários devem ser arbitrados em R$ 1.500,00. 12. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, não sendo possível a sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiram apenas em nome e em benefício próprios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID 74860913). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: “As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, como é o caso da corretora B&amp;T, podem contratar empresas para atuar como sua extensão (...) Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas (...) a responsabilidade da corretora está restrita aos atos praticados pelo correspondente durante a vigência do convênio celebrado entre eles (...) No caso, extrai-se dos autos que a corretora B&amp;T rescindiu os convênios celebrados com as correspondentes B&amp;T e IEX antes do negócio jurídico celebrado entre estas e o autor/apelante (IDs 71450964 e 71451006, p. 4). Contudo, verifica-se que o vínculo existente entre a B&amp;T e o correspondente Grupo Líder permaneceu vigente até 22/04/2020 (ID 71450789) (...) Constatada a existência de grupo econômico entre os correspondentes J&amp;B, IEX e Grupo Líder e a vigência do convênio celebrado entre esta última sociedade e a corretora B&amp;T, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as rés/apeladas” (ID 73154954). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação, conforme requerido em ID 74860913. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029